Tribunal: TJDFT
Processo: 0739071-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. INCLUSÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA N. 435 DO STJ. INCIDÊNCIA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL objetivando a reforma da decisão, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da Empresa Executada no polo passivo da execução fiscal.
II. Questão em discussão.
2. Possibilidade de direcionamento da execução fiscal para o sócio administrador com sua inclusão no polo passivo do processo executivo, diante da presunção de dissolução irregular da sociedade empresária executada.
III. Razões de decidir.
3.1. A Súmula n. 435 do STJ estabelece que: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
3.2. No julgamento do REsp n. 1.371.128/RS, Tema n. 630, pela sistemática de recursos repetitivos, o STJ fixou-se a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.”
3.3. No caso, há indícios de dissolução irregular da empresa, pois consta da Ficha Cadastral da Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF que a Executada está ativa e funciona no endereço em que houve a diligência de citação, porém não foi localizada no referido endereço.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “Presume-se a dissolução irregular da sociedade devedora que encerra suas atividades comerciais sem a necessária baixa na Junta Comercial, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 435; REsp 1371128/RS - Tema 630, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.09.2014; e REsp 1645333/SP - Tema 981, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 25.05.2022; e TJDFT, AGI 0707542-90, Rel. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18.08.2022; AGI 0703200-31, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025; e AGI 0704591-21, Rel. Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a Turma Cível, j. 06.11.2025.